Tribunal: TJDFT
Processo: 0000446-21.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONFIGURAÇÃO DO DOLO PREORDENADO. DISTINÇÃO ENTRE ILÍCITO PENAL E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CIVIL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal), fixando pena de 1 ano de reclusão em regime aberto, substituída por restritiva de direitos. O apelante requer a absolvição sustentando atipicidade da conduta por ausência de dolo e insuficiência probatória, alegando tratar-se de mero inadimplemento contratual civil referente à locação de maquinário agrícola.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de estelionato; (ii) examinar se houve dolo preordenado do agente ou se a conduta configura mero inadimplemento de contrato de natureza civil; (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo contrato de locação, ocorrência policial e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
4. O dolo antecedente do agente é evidenciado pelo fornecimento de endereços falsos, interrupção de comunicação com a vítima logo após a posse do bem e ocultação do paradeiro do maquinário, indicando que a intenção de não cumprir o ajuste era anterior à própria avença.
5. O desvio de finalidade e a transferência do bem a terceiros sem autorização, aliados à ausência de esforços para a restituição ou registro de ocorrência sobre suposto desaparecimento, afastam a tese de boa-fé e de mero inadimplemento civil.
6. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, especialmente quando harmônica com os depoimentos das testemunhas e demais elementos de convicção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"Configura o crime de estelionato, e não mero inadimplemento contratual, a conduta do agente que, imbuído de dolo preordenado, utiliza-se de contrato de locação para obter a posse de bem alheio e, em seguida, interrompe o contato com a vítima e oculta o paradeiro do objeto, causando prejuízo patrimonial mediante ardil."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 2o, 'c', art. 59 e art. 171, caput; Código de Processo Penal, art. 386, incisos III e VII e art. 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2057363, 0700459-54.2021.8.07.0001, Relator: Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 15/10/2025.